Tribunal: TJSP
Processo: 1024777-09.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Exclusão - ICMS
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – ICMS – Imunidade tributária – Importação de equipamentos médico-hospitalares utilizados na prestação de serviço médico-assistencial – Prestador de serviços de interesse público e social e sem fins lucrativos, que preenche os requisitos do art. 150, VI, letra c, da Constituição da República – Imunidade tributária reconhecida – Sentença de procedência confirmada – Reexame

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – ICMS – Imunidade tributária – Importação de equipamentos médico-hospitalares utilizados na prestação de serviço médico-assistencial – Prestador de serviços de interesse público e social e sem fins lucrativos, que preenche os requisitos do art. 150, VI, letra c, da Constituição da República – Imunidade tributária reconhecida – Sentença de procedência confirmada – Reexame necessário desprovido.